Tribunal: TJMT
Processo: 1007074-79.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1007074-79.2023.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Periculosidade]

Relator:
Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), EVANS SOARES DE LIMA - CPF: 229.525.781-68 (APELADO), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – AGRAVO INTERNO PROVIDO - EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SENTENÇA RETIFICADA - APELO PROVIDO.

01. O adicional de periculosidade é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90.

02. Não cabe o adicional de periculosidade quando o servidor não comprovar que exerce atividade de risco, a teor do artigo 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
(id. 215465183),em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte agravante e em reexame necessário ratificou a sentença, nos autos da “
Ação de Cobrança de Verba Trabalhista n° 1007074-79.2023.811.0041
”, proposta por
Evans Soares de Lima
.

A sentença recorrida condenou o ente público na obrigação de implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, em favor do requerente, o adicional de periculosidade, na fração de 30% (trinta por cento) do vencimento base e manter o pagamento enquanto no exercício da função de vigilante e, ainda, ao pagamento dos 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, mediante comprovação do exercício de vigilante (Id. 194064652).

Nas razões recusais, a parte agravante requer que não seja aplicada Portaria nº 1.885/2013 do MTE ao caso em questão, alegando que o agravado é servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional - AEE, com carga horária de 30 horas semanais, e que por isso, a CLT não se aplica à espécie.

Relata que, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso são regidos por leis próprias, no caso, a Lei Complementar Estadual n.º 50/98 e, subsidiariamente, a Lei Complementar Estadual n.º 04/90, as quais não regulamentam o adicional de periculosidade.

Diz que, no âmbito estadual, o adicional de periculosidade é previsto no artigo 87 da LC Estadual n.º 04/90, e depende de uma regulamentação futura para produzir os seus efeitos, necessitando de regulamentação quando se tratar de servidor público estadual – profissional da educação básica.

Afirma que, o agravado não possui direito em receber o adicional de periculosidade, de forma que a sentença e decisão ora agravada violaram o princípio da legalidade, previsto no art. 37,
caput
, da Constituição, e a Súmula 37 do STF.

Argumenta que, o agravado não exerce atividade de risco, e que apesar da denominação da função, a atividade exercida consiste basicamente em comunicar ao diretor da escola a existência de situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público, para que este tome as providências de acionar a polícia, para que esta exerça efetivamente a proteção das pessoas e do patrimônio.

Alega que,
o agravado nunca fará intervenção pessoal e direta para proteger pessoas e patrimônio, motivo pelo qual não exerce a sua atividade portando arma de fogo, cassetete ou arma de choque e, no mesmo sentido, não possui porte de arma e muito menos curso de formação de vigilante
.

Assevera que, as atividades de vigia, função de fato supostamente exercida pelo apelado/agravado no caso em tela, não se comparam às de vigilante, bem como não se inserem no conceito de segurança pessoal ou patrimonial referido no Anexo 03 da NR 16 do MTE, pois o artigo 16 da Lei nº. 7.102/83 exige o preenchimento de vários requisitos, mais o prévio registro no Departamento de Polícia Federal, a utilização de uniforme especial (colete balístico) e porte de arma durante o desempenho de suas funções, conforme determinam os artigos 17 a 19 da Lei nº. 7.102/83.

Garante que, o agravado não comprovou nenhum dos requisitos específicos que pudessem permitir o enquadramento, não havendo direito ao pagamento do adicional de periculosidade.

Expõe, ainda, que, a Turma Recursal já decidiu em IRDR a inexistência do direito postulado, de modo que não deve prevalecer a tese de aplicação do artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 (concessão do adicional de periculosidade) com base no artigo 193, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Por tais motivos requer, seja realizado juízo de retratação ou reforma via colegiado, para total improcedência da ação base.

Contrarrazões ao id. 218377666, pelo não conhecimento do agravo interno e fixação de multa do § 4° do artigo 1021 do CPC.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, em face da sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Cobrança de Verba Trabalhista n° 1007074-79.2023.811.0041, que condenou o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade de 30 % (trinta por cento) sobre o vencimento base da parte autora, limitado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes da distribuição da ação.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que merece acolhida a pretensão do Recorrente, e por modificar o entendimento que outrora adotava, trago a matéria ao Colegiado, a fim de seja estabilizada a questão nesta Corte de Justiça.

Conforme constou na decisão agravada:

Na origem, foi proposta por servidor a ação objetivando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de periculosidade, por prestar serviços de Vigilância na rede pública estadual, desde 19/03/2002, sem a contraprestação inerente ao referido adicional.

O Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, sendo que a função
desempenhada pelo Apelado, em vista da função exercida, qual seja, vigia, está contemplada no presente anexo 3, da NR-16.

(...)

A jurisprudência deste Sodalício é pacífica acerca da matéria, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA). ATIVIDADE DE RISCO. PORTARIA N.º 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITADO O PRAZO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público estadual, na função de vigia (guarda patrimonial), objetivando o recebimento do adicional de periculosidade
.

2. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria n.º 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

3.
Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo Recorrido, em vista do cargo exercido, qual seja, vigia,
está contemplada no anexo 3, da NR-16. Precedentes do TJ/MT.

4. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito do Recorrente ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base, uma vez que restaram comprovadas as condições nitidamente perigosas.

5. Registre-se que, respeitado o prazo quinquenal, o termo inicial dos efeitos pecuniários incide desde a publicação da Portaria n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013 do Ministério do Trabalho.

6. Sentença reformada. 8. Recurso provido.

(TJ/MT - N.U 1049764-54.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 18/2/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -VIGIA-ADICIONALDEPERICULOSIDADE- DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - IMPROVIMENTO.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física, nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar
contemplado no Anexo 3, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.

(TJ-MT - APL: 00041445020138110011 23126/2015, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/7/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 3/8/2015).

REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL -VIGIA-ADICIONALDEPERICULOSIDADE- CABIMENTO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 008/98 - NR-16 - ANEXO 3 - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS MODIFICADOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - ARTIGO 85 § 4º, INCISO II DO CPC - SOMENTE QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1
. As atividades ou operações que impliquem em exposições dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas, portanto, cabível o pagamento do adicional de periculosidade, nos termos do Anexo 3, da NR-16, do Ministério do Trabalho e Emprego
.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança.

3. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios ocorrerá quando liquidado o julgado, nos moldes do § 4º, inciso II e respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, incisos I a IV, ambos do artigo 85 do CPC.

(TJ/MT - Remessa Necessária: 00041635620138110011 13786/2017, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 11/7/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/7/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - RECLAMAÇÃO TRABALHAISTA - SERVIDOR MUNICIPAL - OCUPANTE DE CARGO EFETIVO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - DEVIDO - ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - ADIN Nº 4.357 E 4.425 - RECURSO
DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIAMENTE RETIFICADA.

1.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego.
(
Ap
7647/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016,
Publicado
no DJE 23/05/2016).

2. Efeito do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 9.494/97, aplica-se índice oficial da caderneta de poupança (TR) de 30/09/2009 até 25/03/2015, e após o IPCA-E.

3- Recurso desprovido.

4- Sentença parcialmente retificada.”

(TJ/MT Apelação/Remessa Necessária 14922/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/5/2017,
Publicado
no DJE 8/6/2017).

SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’ OESTE – FUNÇÃO DE VIGIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDAD
E – DEVIDO – FUNÇÃO PERIGOSA – PORTARIA Nº 1.885, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2013 –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESROVIDO.

O servidor público municipal ocupante do cargo de vigia, faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal nº. 8/1998.

(TJ/MT - N.U 1000689-84.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/7/2021, publicado no DJE 27/7/2021).

No tocante à ausência de legislação local específica que complemente a respectiva norma legislativa, entendo ser cabível o preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a matéria.

Portanto, não há dúvidas que, faz jus o Recorrido ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Ademais, o Apelado exerce o cargo de Apoio Administrativo Educacional, cuja atribuição (dentre outras) está a de realizar atividade de vigilância, conforme art. 7º, II, alínea “d” da Lei Complementar Estadual nº 50/98 (alterada pela Lei Complementar Estadual nº 206/05), que assim está disposto:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional: (Nova redação dada pela LC 206/05)

(...)

II –Apoio Administrativo Educacional:

d) Vigilância, cujas principais atividades são: fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público; (Acrescentado pela LC 206/05)

Portanto, não há dúvidas que, faz jus o Recorrido ao adicional de periculosidade perquirido, devendo este obedecer ao item 16.2 da NR-16 do MTE, da qual fixa no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário, vez que ausente norma estadual que disponha ao contrário.

Colhe-se dos autos que, o agravado é servidor público efetivo, lotado na Secretaria de Estado de Educação, foi nomeado no
cargo de Apoio Adm. Educ. Profissionalizado-30
, e na inicial
alega
que exerce a função de
vigilância
no Estado de Mato Grosso, razão pela qual ajuizou ação objetivando o recebimento do adicional de periculosidade em 30% (trinta por cento), por entender que presta serviço de risco, fundamentando no inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, artigo193, inciso II, da CLT e Portaria n° 1.885/2013.

Não há nos autos comprovação documental a respeito da nomeação e exercício da função de Vigilante.

Como dito,
o agravado
fundamenta que a função exercida consta do dispositivo legal da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, vejamos:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(...)

II - Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

E na norma Regulamentadora n.º 16, vejamos:

ANEXO 3 - (Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Em melhor análise da matéria, entendo que não se aplica a CLT aos servidores públicos, pois de fato o artigo 39 da Constituição estabeleceu o regime jurídico único, e por conta disso, os servidores públicos do Estado de Mato Grosso são regidos por leis próprias.

No caso em questão deve ser observada as normativas da Lei Complementar Estadual nº 50/98, e, subsidiariamente, a Lei Complementar Estadual nº 04/90.

Por sua vez, o artigo 87 da Lei Complementar n° 04, de 15 de outubro de 1990, institui que:

Art. 87. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida
, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.

Denota-se que, o artigo 87 da Lei Complementar n° 04/1990 não menciona a função vigilante, mas cita que servidores que trabalham com habitualidade em locais que representam risco de vida terão direito ao adicional de periculosidade e, no presente caso, não ficou demonstrado que o cargo exercido representava risco de vida ao apelante.

A respeito, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DE PARCELAS ANTERIORES À PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção do STJ, nos autos do PUIL 413/RS, decidiu que "
o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores,
de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018).

2. A aferição do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes, é questão que não comporta exame em recurso especial por envolver aspectos fáticos e probatórios dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.574.650/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023,
DJe
de 16/10/2023.)

Não se pode esquecer que, o direito ao adicional de periculosidade aos servidores do Estado possui eficácia limitada, já que necessita de regulamentação futura para produzir efeito.

Sendo assim, tratando-se de servidor público estadual profissional da educação básica, não é permitido conceder vantagem sem a
correspondente autorização legal que ampare a pretensão, sobretudo porque ainda pendente a regulamentação do artigo 87 da LC Estadual nº 04/90.

Ademais, a parte agravada não logrou êxito em comprovar que exerce atividade de risco, a teor do artigo 373, I, do CPC.

Registro que, já proferi decisões em sentido contrário, porém, recentemente, participei do julgamento do Recurso de Apelação n° 1000020-47.2022.8.11.0025, o qual analisou situação análoga, e a unanimidade foi desprovido apelo interposto por outro servidor que ocupa o mesmo cargo do agravado/apelado/autor, em voto da E. Relatora Maria Aparecida Ribeiro, que restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA DE ESCOLA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO DE VIDA – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 87, § 2º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 – ADICIONAL INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O adicional de periculosidade só é devido aos servidores que trabalham com habitualidade em atividade com risco de vida, conforme disposição do artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 04/90. Não havendo demonstração que as atividades habituais do servidor possuem risco de vida, incabível o adicional de periculosidade.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-47.2022.8.11.0025, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data
de Julgamento: 25/3/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/4/2024)

Oportuno mencionar ainda que, a Turma Recursal no IRDR n° 1001289-16.2023.8.119005, provocou reflexões interessantes a respeito da questão, tais como:

1.A Consolidação das Leis do Trabalho não poder ser aplicada a servidor público por expressa vedação legal (artigo 7°, alínea “c”, da CLT);

2. O Administrador Público está subordinado ao Princípio da Legalidade Estrita e a sua violação pode configurar atos de improbidade administrativa que Atentam Contra os Princípios da Administração Pública (como caso o Princípio da Legalidade) ou dos atos de improbidade administrativa que Causam Prejuízo ao Erário, na forma da lei de regência (Lei 8.429/1992);

3.Na omissão da lei: “
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito” [artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)], desde que atenda: “aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade,
a legalidade
, a publicidade e a eficiência” [artigo 8º da Código de Processo Civil, grifos nossos].

A ementa do IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.9005 da Turma Recursal restou assim redigida:

E M E N T A

IRDR N° 1001289-16.2023.8.11.9005 - TEMA N° 8 DO TJMT –FAZENDA PÚBLICA – EMPREGADO - CLT – INAPLICABILIDADE A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS – ARTIGO 7º, ALÍENA “C”, DA CLT - SERVIDOR PÚBLICO – SUBSÍDIO - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – ARTIGO 87 “CAPUT”, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – NORMA GERAL – DIREITO CONDICIONADO - LEGISLAÇÃO PERTINENTE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA –SÚMULA N° 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE N° 37 – TEMA N° 315 DO STF – ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA - SEGURANÇA JURÍDICA EPRUDÊNCIA NAS DECISÕES JUDICIAIS – NA OMISSÃO DA LEI O JUIZ DECIDIRÁ EM CONSONÂNCIA COM O ORDENAMENTO JURÍDICO - ÔNUS AOS COFRES PÚBLICOS – INAPLICABILIDADE DA CLT EDA PORTARIA Nº 185/2013 DO MTE
-
TESE FIRMADA: IMPRESCINDÍVEL LEI ESPECÍFICA AUTORIZATIVA DA CARREIRA DO SERVIDOR PÚBLICO

PARA FAZER “JUS” AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

1.O empregado é conceituado pelo artigo 3°, “caput”, da CLT (Decreto-lei nº 5.452/1943) como: “
toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário
”.

2. A Consolidação das Leis do Trabalho disciplina em seu artigo 7° as hipóteses de inaplicabilidade da referida
consolidação, dentre elas, estão a alínea “c”: “
aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições
”.

3. O Servidor Público é espécie de agente administrativo ocupante de cargo de provimento efetivo (concurso público de provas ou de provas e título) ou cargo em comissão (“ad nutum”: livre nomeação e exoneração) regidos pelas normas de direito público(direito constitucional, administrativo, processual, tributário, penal e eleitoral).

4. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a
remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso.
Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

5.O Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais está disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990 prevê o adicional de periculosidade em seu artigo 87, o qual está condicionado nos termos da legislação pertinente.

6.A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que
está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Nesse viés da vedação constitucional do agir da Administração Pública sem lei que a ampare, vem, a Súmula n° 339 do STF e a Súmula Vinculante n° 37, sendo:
“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”, teor da
Tese fixada no Tema n° 315 do STF.

8.O Princípio da Especialidade (prevê que a norma especial afasta a incidência da norma geral) apenas se aplica a norma geral naquilo que não for contrário a ele. Assim, o
artigo 87 Lei Complementar Estadual n° 04/1990 (norma geral) é aplicado aos servidores públicos que possuírem lei específica autorizativa da carreira.

9. Um Estado Democrático de Direito (artigo 1º, “caput”, da Carta Constitucional de 1988) deve ser pautado na interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada à segurança jurídica e a prudência nas decisões judiciais “
atento às consequências que pode provocar
” (artigo 25 da Resolução nº 60/2008 do CNJ - Código de Ética da Magistratura Nacional).

10. Na omissão da lei: “
o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito
” [artigo 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/1942)], desde que atenda: “
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e
observando
a proporcionalidade, a razoabilidade,
a legalidade
, a publicidade e a eficiência
” [artigo 8º da Código de Processo Civil, grifos nossos].

11. O ônus aos cofres públicos da concessão do adicional de periculosidade será anualmente na quantia de R$ 141.455.298,17 (cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil e duzentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), segundo o Estado de Mato Grosso, na medida em que
englobará os cargos de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilante escolar
(custo anual de R$ 26.097.265,48), as categorias dos Profissionais do Sistema Penitenciário (custo anual de R$ 102.260.512,93) e dos Profissionais do Sistema Socioeducativo (custo anual de R$ 13.097.519,76).

12.Inaplicabilidade do artigo 193, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Portaria nº 185/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego.

13. Tese firmada: imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer “jus” ao adicional de periculosidade.

Além disso, é preciso ressaltar que o vigilante integra uma profissão regulamentada, e tem o dever de zelar não só pelo patrimônio, mas também pela integridade física das pessoas, com atuação de forma ostensiva, semelhante ao policiamento.

Por sua vez, o vigia, cuida do patrimônio fechado, mas as atividades não lhe atribuem os mesmos riscos do vigilante.

As atividades constantes na Portaria do MTE n° 1885/2013 referem-se a profissão de vigilante e não vigia.

No tocante a descrição das atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional, o artigo 7°, inciso II, alínea “d” da Lei Complementar n° 50/98, prevê que:

Art. 7º São atribuições do Técnico Administrativo Educacional e do Apoio Administrativo Educacional:

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional:

(...)

d) Vigilância, cujas principais atividades são:
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolar todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
;”

Interpretando o texto normativo, vislumbra-se que apesar da nomenclatura, o servidor exerce na realidade a função de
vigia
, pois não está descrito em suas atribuições que no exercício da atividade laboral deverá fazer a intervenção pessoal e direta para proteger as pessoas ou patrimônio, ou que deve possuir porte de arma e curso de formação de vigilante.

Considerando que o agravado/apelado não comprovou que exerce atividade com exposição a risco extremo, não cabe a concessão do adicional de periculosidade.

Por essas razões,
EFETUO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
,
a fim de reformar a Decisão inserida ao id. 209384652
,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, e em
reexame necessário retificar a sentença
de primeiro grau, para
julgar improcedente a “Ação de Cobrança de Verba Trabalhista n° 1007074-79.2023.811.0041
” proposta por
Evans Soares de Lima
em face do
Estado de Mato Grosso
, nos termos do artigo 487, inciso I CPC.

Fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça parte agravada/apelada/autora.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOSE LEUIZ LEITE LINDOTE (
2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 09 DE JULHO DE 2024:

A RELATORA PROVEU O AGRAVO INTERNO SENDO ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL. O 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURSO) PEDIU VISTA DOS AUTOS. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 24.07.2024, CONFORME ATO REGIMENTAL N 21/2024-TJMT/OE

SESSÃO DE 24 DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida pela relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança n. 1007074-79.2023.811.0041, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o ente público ao pagamento de adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base da parte autora, limitado ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes da distribuição da ação.

A ilustre relatora, em sessão virtual, deu provimento ao agravo interno, por conseguinte, acolheu os pedidos trazidos no recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial, sob os seguintes fundamentos,
in
verbis
:

1)
“
o vigilante integra uma profissão regulamentada, e tem o dever de zelar não só pelo patrimônio, mas também pela integridade física das pessoas, com atuação de forma ostensiva, semelhante ao policiamento. Por sua vez, o vigia, cuida do patrimônio fechado, mas as atividades não lhe atribuem os mesmos riscos do vigilante;”

2
) “
o direito ao adicional de periculosidade aos servidores do Estado possui eficácia limitada, já que necessita de regulamentação futura para produzir efeito.”;

3)
“As atividades constantes na Portaria do MTE n° 1885/2013 referem-se a profissão de vigilante e não vigia”;

4)
“
o servidor exerce na realidade a função devigia, pois não está descrito em suas atribuições que no exercício da atividade laboral deverá fazer a intervenção pessoal e direta para proteger as pessoas ou patrimônio, ou que deve possuir porte de arma e curso de formação de vigilante”
.

5)
“
o agravado/apelado não comprovou que exerce atividade com exposição a risco extremo, não cabe a concessão do adicional de periculosidade
”.

Pois bem.

Considerando que tanto no entendimento recente da Desa. Maria Aparecida Ribeiro em caso idêntico citado, quanto no presente voto proferido pela relatora neste feito, estamos caminhando para, ao menos nesta c. Câmara, alterar um entendimento adotado há algum tempo por este Sodalício, penso que devemos ter a devida cautela ao analisar a matéria.

Inclusive, deparei-me com o mesmo caso recentemente e minha conclusão foi semelhante àquela obtida pela d. relatora no sentido de que no caso está, de fato, sendo exercida a função de vigia e não de vigilante.

Entretanto, no presente caso, verifico que houve requerimento de prova pericial no primeiro grau, enquanto a douta relatora concluiu em seu voto que “
a parte agravada não logrou êxito em comprovar queexerce atividade de risco, a teor do artigo 373, I, do CPC”
.

Em razão disso, entendi prudente pedir vista dos autos, sobretudo para que, em linha com precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, não haja um cerceamento de defesa com a inversão do resultado em grau recursal, uma vez que o d. Juízo de origem entendeu pela desnecessidade de produção de provas e julgou antecipada e favoravelmente à parte autora.

Feita essa contextualização, ao analisar a controvérsia nos presentes autos, não se mostra indispensável a realização de prova pericial. Todavia, penso que a conclusão do caso não pode se amparar exclusivamente no fundamento de que a parte autora não comprovou exercer atividade de risco, a teor do art. 373, I, do CPC, já que isso poderia implicar, em tese, em cerceamento de defesa.

No caso, o direito pretendido pela parte autora, como também reconhecido pela d. relatora, esbarra no fato de que as atribuições do “vigia” não resultam em periculosidade, da mesma maneira que o eventual direito à percepção do adicional de periculosidade estaria a depender da regulamentação do art. 87 da Lei Complementar estadual n. 4/1990, com a inclusão da atividade de vigia.

Dessa forma, com a devida vênia exclusivamente quanto a este ponto, registro apenas que entendo que não se trata de falta de comprovação da atividade de risco, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Diante do exposto, com essa ressalva no entendimento esposado,
ACOMPANHO
a conclusão adotada pela d. relatora para dar provimento ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, por consequência, dar provimento à apelação cível e reformar a sentença para julgar improcedente o pleito inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024